Tribunal: TJMT
Processo: 1027244-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027244-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JEFFERSON VIEIRA MARQUES DA SILVA - CPF: 041.854.081-02 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), KARINE DE MELO SILVA - CPF: 056.046.021-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada que decretou a prisão preventiva do paciente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. A defesa alegou ausência de intimação pessoal válida acerca das medidas protetivas e insuficiência de provas quanto à ciência do acusado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da alegada ausência de intimação pessoal válida, da suposta fragilidade probatória e da adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, quando demonstrada
a
reiteração de condutas ameaçadoras, o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

2.
A intimação editalícia das medidas protetivas, embora inicialmente realizada sem esgotamento de outras formas de notificação, foi suprida por elementos concretos que demonstram a ciência do paciente, como mensagens encaminhadas à genitora da vítima nas
quais o paciente reconhece expressamente a existência das restrições impostas judicialmente.

3.
A narrativa detalhada da vítima, corroborada por áudios, mensagens e boletins de ocorrência, revela conduta reiterada e escalada de ameaças que configuram risco iminente à integridade da ofendida e demonstram a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1
. A reiteração de ameaças em contexto de violência doméstica, aliada à demonstração de ciência do acusado quanto às medidas protetivas impostas, justifica a prisão preventiva para proteção da vítima e garantia da ordem pública. 2. A intimação
editalícia
é suprida quando comprovada a ciência efetiva por outros meios, como mensagens em que o paciente reconhece as restrições impostas. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o investigado desrespeita ordens judiciais e mantém conduta intimidatória, mesmo após a imposição de restrições.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 24-A e 20, da Lei n. 11.340/06;
arts
. 282, §

6º, 311, 312 e 313, III, do CPP; Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024. TJMT – N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
01/04/2025; N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
em
05/03/2025; N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j.
em
19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

em favor de
JEFFERSON VIEIRA MARQUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara E
specializada de
V
iolência
Doméstica e F
amiliar
C
onta a
M
ulher da
C
omarca de
C
uiabá
(MT)
que, nos autos de n.
1014392-42.2025.8.11.0042
,

decretou a

prisão preventiva
em razão do descumprimento das medidas prot
etivas concedidas no processo n.
1008668-57.2025.8.11.0042
(
Id.
306508879 – p. 209- 215
)
.

Alega que o paciente foi autuado por descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
(
crime de descumprimento de medidas
)
e art. 147 do CP (crime de ameaça)

c.
c
.
artigo 5º,
III e art.
7º,

II, da Lei 11.340/2006,

após ter enviado mensagens para a ofendida
K.

de
M. S.
, em desrespeito à decisão
deferidas no processo n
.
1008668-57.2025.8.11.0042
.

O impetrante sustenta que

não houve intimação pessoal efetiva, mas apenas tentativa única de diligência no endereço do acusado, seguida de imediata intimação ficta por edital, sem o devido esgotamento de todos os meios razoáveis e disponíveis para comunicação direta
,
fato que impossibilita a configuração do descumprimento.

Sustenta, ainda,

que
a suposta materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva está apoiada exclusivamente na palavra da vítima e na presunção de ciência decorrente de intimação
editalícia
, o que fragiliza a imputação
.

Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares, e, ao final, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
pa
ra revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.

306508875
a 306508877, 306508879.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
306865361
).

Informações prestadas no Id.
307666887
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pela denegação da ordem (Id.
312468892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas de urgência como instrumentos de caráter cautelar e preventivo, destinados a resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial de mulheres em situação de vulnerabilidade.

No caso em apreço
verifico que
a autoridade coatora
decretou a
prisão preventiva do paciente,
ao fundamento de necessidade
consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal
,
asseverando
que:

(...)
.

Em análise acurada da representação e dos elementos que a

instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de

que o representado praticou o delito lhe imputado, posto que, conforme apontado nas peças

que acompanham o presente petitório, em especial, o incluso nos
prints
acostados nos autos

e, ainda do Termo de Declaração da vítima, a qual relatou as diversas ameaças sofridas e o

temor que possui do representado:

“(boletim de ocorrência n° 2025.234829),
QUE a vítima narra que sabe

que o suspeito tem ciência das medidas
protetivas
, porque o suspeito

mandou um áudio para a sua mãe (DORALICE 65 9 9288-1857)

dizendo que não poderia chegar perto da casa dela, da creche das filhas

e nem da casa da vítima. QUE a mãe dela encaminhou o áudio do

suspeito falando isso para ela. QUE informa a vítima que
foi fixado

para o suspeito pagar o valor de R$759,00 (setecentos e cinquenta e

nove reais) alimentos provisórios para as filhas na medida protetiva, e o

suspeito nunca depositou esse valor na sua conta. QUE relata a vítima

que dia
20/07/2025 o suspeito mandou mensagem para a sua mãe,

dizendo:
SE AS MINHAS FILHAS NÃO FICAREM COMIGO, ELAS

NÃO FICAM COM MIAS NINGUÉM; EU NÃO TENHO MEDO DE

POLÍCIA, EU NÃO TENHO MEDO DE NINGUÉM, PORQUE EU

JÁ FUI PRESO UMA VEZ E QUANDO EU SAIR EU COLOCO

FOGO NA SUA CASA QUE o suspeito a xingou muito para a sua

mãe, dizendo: ESSA VAGABUNDA DO INFERNO, ELA É UMA

VAGABUNDA DA PIOR ESPÉCIE; ESSA VAGABUNDA, FILHA

DA PUTA DA SUA FILHA
.

QUE informa a vítima que no dia

21/07/2025, o suspeito lhe mandou mensagem dizendo que só queria

falar com ela sobre as filhas. QUE em certo momento, o suspeito disse

para a vítima: VAMOS PARA O
MOTEL?.
QUE narra a vítima que não

respondeu a mensagem do suspeito, e que logo em seguida, o suspeit
o
apagou tudo. QUE informa a vítima que entrou em contato com a irmã

do suspeito e contou as coisas que o suspeito estava falando para ela.

QUE dia 23/07/2025, durante a noite, o suspeito mandou mensagens

para a vítima a ameaçando, dizendo: DESSA VEZ NÃO É AMEAÇA,

É PROMESSA. VOU FICAR LÁ NA FRENTE DO APARTAMENTO DO SEU NAMORADO ESPERANDO VOCÊS DOIS, ME

AGUARDE. EM BREVE A GENTE SE
VÊ,
CUIDADO NA RUA. JÁ

AVISA O SEU NAMORADO, VOU FICAR LÁ NA FRENTE

ESPERANDO VOCÊS. VOCÊ É PIOR QUE PROSTITUTA; O QUE

É SEU ESTÁ AGUARDADO; FICA TRANQUILA QUE VOCÊ VAI

PASSAR VERGONHA. DESSA VEZ EU VOU SER PRESO, ME

AGUARDE; EM BREVE A GENTE SE VÊ; VOCÊ VAI ME

CONHECER DE VERDADE, ATÉ BREVE. NUNCA MAIS VOCÊ

FALA DE MIM.

QUE hoje, dia 24/07/2025, o suspeito mandou um

áudio de 11 (onze) minutos para a vítima, mas que relata que não

chegou a escutar o áudio. QUE depois, o suspeito encaminhou as

seguintes mensagens para ela: VAI SER MUITO TOP. OUTRA

COISA, JÁ
VOU TE AVISAR
. HOJE
VOU LÁ NA
CASA E VOU

QUEBRAR TUDO, VOCÊ NÃO VAI FICAR COM NADA, DEPOIS

VOU ATRÁS DE VOCÊ AÍ VOCÊ VAI ACREDITAR EM MIM,

FICA TRANQUILA
. QUE relata a vítima que ficou com muito medo e

que sabe que o suspeito pode realmente agir dessa forma, pois já sofreu

muito na mãe dele. (...)

Desse modo, restou evidenciado nos autos a materialidade e
autoria

para
assegurar a presença do
fumus
comissi
delicti
.

De outro lado, quanto ao
periculum
libertatis
, se evidencia para

assegurar a garantia da ordem pública e, em especial, para resguardar a integridade física e

psíquica da vítima.

Verifica-se dos autos e da declaração prestada pela vítima que os

fatos narrados
revestem-se
de extrema gravidade. A vítima relata que o representado
tem lhe

proferido ameaças reiteradas, evidenciando o total desprezo do representado pelas

consequências legais de seus atos. Essa postura revela um comportamento temerário e

desrespeitoso, agravando ainda mais a situação ao ampliar o alcance da violência, expondo a

vítima publicamente e intensificando o seu sofrimento psicológico.

Ademais, o Ministério Público relatou que:

“(...)

Pois bem!
Na hipótese dos autos, a prova da materialidade e os

indícios da autoria foram devidamente evidenciados para fins de

decretação da custódia cautelar através dos elementos de prova

apresentados na representação em análise, ressaltando-se,
no tocante à

autoria, as circunstâncias já acima apontadas, ou seja, que o

representado foi apontado como autor do crime.

De outro lado, o periculum in mora, segundo o artigo 312 do Código de

Processo Penal, está na necessidade da prisão para garantia da ordem

pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In
casu
, a liberdade do representado apontado pela autoridade policial, diante dos elementos probatórios apresentados, implica em patente ameaça, em especial, à ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delitiva.

Ademais, não apenas a necessidade de promover a garantia da ordem pública, mas também a conveniência da instrução criminal justifica o decreto da custódia cautelar.

Em suma, o modo pelo qual os delitos foram praticados, a evidente periculosidade do representado e a necessidade de resguardar o sucesso

das investigações, revelam a necessidade da prisão, tal como pretendido pela autoridade policial representante.

(...)
.

A reação eficaz da Justiça é o melhor remédio para assegurar a ordem, a fim de que a nossa comunidade se tranquilize. Todos estão alarmados com a violência que campeia a sociedade. Sendo assim, a Justiça deve agir com rigor contra todos os criminosos, ricos ou pobres.

Neste contexto, a prisão do representado representa medida de zelo para com a coletividade, garantindo a ordem pública e a
paz

social
, diante da evidente periculosidade
do mesmo
, externada pelas suas condutas.

Mister
, também, garantir-se a tranquilidade da instrução criminal,

evitando
-se atos irreparáveis por parte do agente ou daqueles que lhe são próximos, que poderão prejudicar a vindoura instrução e a

efetividade
de eventual provimento condenatório a ser proferido em desfavor do investigado.

DIANTE DO EXPOSTO, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, através do

Promotor de Justiça subscritor, manifesta-se favoravelmente ao decreto da prisão preventiva de
JEFFERSON VIEIRA MARQUES DA SILVA
, nos exatos termos pleiteados pela autoridade representante”
.

Como se vê, as razões postas na representação e as informações que

dela se colhem são sérias, e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais

tenho que a decretação da prisão preventiva se mostra
plausível e justificável para elucidação

dos fatos, mormente
se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado,

consubstanciado nos documentos que acompanham o presente.

Registre-se, ainda, que neste momento se revelam inadequadas e

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quanto ao investigado, além de

estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais

contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena,
uma

vez
que o representado foi apontado como executor do delito tipificado no art. 212, §1º do

Código Penal pela vítima.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”,
prevista

no art. 312 do CPP, visa a, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos,

sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que

violou a lei penal,
diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a

sociedade.

Cumpre-me frisar que atualmente há alta ocorrência de crimes desta

natureza
(violência doméstica e familiar contra a mulher) e, com a gravidade da conduta

demonstrada nos autos, faz com que a população local se encontre intranquila, não podendo

ficar exposta a toda a sorte de delitos.

Ademais, entendo que a decretação da segregação cautelar do

agente consiste no eminente risco à integridade física e psíquica que a Vítima possa sofrer,

em face da existência de elementos concretos que indicam que o Requerido não possui

respeito com as medidas protetivas já imposta, como demonstrado nos autos.

(...).

Portanto, extrai-se do conjunto
probatório contido nos autos, até o

presente momento, que a decretação da custódia cautelar se faz necessária
.

Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de
dois

requisitos
para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o
fumus

comissi
delicti
, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem

como o
periculum
libertatis
, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem

econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação

da lei penal.

Forte nesses argumentos, presentes os fundamentos para a

decretação da prisão cautelar do representado, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art.

313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06,
DECRETO a prisão

preventiva de

JEF
FERSON VIEIRA MARQUES DA SILVA
. (...). (Id.
306508879
– p. 209- 215).

Em 05.08.2025 foi realizada a audiência de custódia na qual o magistrado homologou a prisão do paciente Jefferson

tendo como base os seguintes fundamentos:

(...).
Vistos,

Trata-se de comunicado de prisão ocorrida na data de 04/08/2025, em razão do cumprimento do Mandado de Prisão nº 1014392-42.2025.8.11.0042.01.0001- 19, expedido por esta 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá - Juiz Titular
1
, em desfavor de JEFFERSON VIEIRA MARQUES DA SILVA.

Foram observados os incisos LXII e LXIII do artigo 5º da

Constituição Federal, comunicada a prisão à Juíza competente, sendo-lhe assegurado

assistência de advogado, inexistindo qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi

praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo

qual HOMOLOGO A PRISÃO.
(...). (Id.
306508879
– p. 230-234)
.

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar
sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal
, quais sejam: garantia da ordem pública,
garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Diante do trecho da decisão acima transcrita concluo que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei pena
,
conveniência da instrução
processual e especialmente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possibilidade de reiteração das ameaças, agressões e dano
perpetradas contra ela, destacando-se o relato da vítima constante na decisão

(Id. 306508879 – p. 230-234)
, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

No que tange à alegação de ausência de intimação acerca das medidas protetivas de urgência e
as declarações da vítima
K.

de
M. S.
,
verifica-se a necessidade de esclarecimento cronológico das datas e eventos descritos no processo:

Em 13.05.2025
conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.149424 (Id.
30650887
– p. 18-21)
,
a vítima K.

de
M. S. solicitou medidas p
rotetivas de urgência (Id.
306508877
– p. 22-29)
, as quais foram deferidas nos autos de n. 1008668-57.2025.8.11.0042
(Id.
306508877
– p. 49-53)
, tendo sido o representado,
JEFFERSON VIEIRA MARQUES DA SILVA
, devidamente cientificado por meio de edital
(Id.
306508877

–
p. 55-56
, 61
)
.

O investigado foi intimado, por edital, no dia 15 de julho, porém este tinha ciência das medidas, comprovado por áudio enviado para a genitora da vítima, em que o suspeito afirma saber da decisão judicial

(Id. 306508879 – p. 101)
.

No dia 21.07.2025,
o paciente Jefferson
enviou mensagens para a genitora da vítima, proferindo ameaças e injúrias contra K.
de
M. S.
(Id.
306508879
– p.
114
-
11
7
).

Após, no 23.07.
2025,
Je
fferson
enviou
um áudio de 11 (onze) minutos que não chegou a ouvir, além de
mensagem ameaçando a vítima de
morte
(Id.
306508879
– p. 125-
153
)
, e no dia 24.07.
2025
(Id.
306508879
– p. 114-117)
, novamente, enviou a ela mensagens contendo ameaças de morte, razão pela qual a ofendida registrou o Boletim de Ocorrência n. 2025.234829 (I
d.

306508879
–
p. 111-113
).

A autoridade policial também destacou que o representado foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas concedidas, por meio de edital, sendo confirmada sua ciência através de mensagens enviadas à mãe da vítima.
Ademais, foi registrado um novo boletim de ocorrência em 24.07.2025, em razão do descumprimento reiterado dessas medidas
(Id. 306508879 – p. 100-110)
.

Após análise do relatório e das informações constantes nos autos, verifico que o ponto central da discussão reside na suposta ausência de intimação inicial acerca das medidas protetivas deferidas contra o acusado. Contudo, é necessário destacar que tal circunstância refere-se exclusivamente à fase inicial do processo, em 13.05.2025, quando o acusado não foi localizado para ser intimado, porém realizado por via edital
(15.07.2025).
Esse vício formal foi sanado,
pois
confirmad
a
a ciência das medidas protetivas por meio de mensagem enviada à mãe da
ofendida em 21.07.2025, confirmando que o suspeito afirma saber da decisão judicial.

Com base nos fatos apresentados, fica evidente que a conduta do acusado, mesmo após ser formalmente intimado das medidas protetivas, demonstrando o risco concreto à segurança da vítima e à ordem pública. A prisão preventiva, neste caso, apresenta-se como medida necessária e proporcional para prevenir a prática de novos delitos, assegurar a proteção da vítima e garantir a efetividade das decisões
judiciais.

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(
...
)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Conforme consignado o
art. 313, inciso III, do
CPP
também estaria preenchido, pois o delito praticado envolveria situação de violência doméstica e familiar, afinal o paciente seria
ex-companheiro
da vítima e estaria descumprindo medidas protetivas anteriormente impostas, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal entendeu:

Tese de julgamento: “A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis”. (...) (N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/
2025
).

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida”. (...) (N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/
2025
).

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA – GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARTIGO 313, INCISO III, DO CP
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima
. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.
Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser
consideradas
para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva
. Eventuais condições subjetivas favoráveis,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/202
4,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

Entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º, do CPP),

já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade fís
ica e psicológica da ofendida.
Ademais,
as medidas restritivas impostas anteriormente já haviam se mostrado insuficientes, o decreto de segregação cautelar se justifica como meio eficaz para assegurar a tutela jurisdicional.

Nesse sentido, (...)
.

exposta
de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Portanto, tem-se que a ordem de prisão foi expedida em vista de descumprimento de medida protetiva pelo paciente e
prática de novas ameaças mostram
um duplo
desvalor
, para a integridade da vítima e para o descumprimento das ordens estatais.

Ainda que a motivação não fosse o descumprimento, deve o juízo resguardar a vítima em razão das graves ameaças endereçadas à vítima e às suas filhas.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero
a
alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORD
EM
impetrada em favor de

J
efferson
V
ieira
M
arques da
S
ilva
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025